Tribunal: STF
Processo: AI 241201
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: PROCESSO ADMINISTRATIVO - RESTRIÇÃO DE
DIREITOS - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO "DUE
PROCESS OF LAW" (CF, ART. 5º, LV) - REEXAME DE FATOS E PROVAS, EM
SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO
IMPROVIDO.
RESTRIÇÃO DE DIREITOS E GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW".
- O Estado, em tema de punições disciplinares ou de
restrição a direitos, qualquer que seja o destinatário de tais
medidas, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou
arbitrária,  desconsiderando, no exercício de sua atividade, o
postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da
legitimidade ético-jurídica de qualquer medida estatal - que importe
em punição disciplinar ou em limitação de direitos - exige, ainda
que se cuide de procedimento meramente administrativo (CF, art. 5º,
LV), a fiel observância do princípio do devido processo legal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado
a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível
garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade,
rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade,
ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade
do próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos.
Precedentes. Doutrina.
NÃO CABE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
- Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o
objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de
caráter probatório, mesmo que o apelo extremo tenha sido deduzido em
sede processual penal.